Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728230-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: RAIMUNDO VALERIO DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB D E S P A C H O O acusado, assistido pelo núcleo de prática jurídica do UNICEUB, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim sendo, intime-se o núcleo de prática jurídica da UNICEUB para que apresente as razões recursais. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa, bem como para que se manifeste quanto à petição de ID no. 43554470. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer de mérito. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador